Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-24.2021.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEICIANE SOUSA DA CONCEICAO - CPF: 064.806.383-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1001772-24.2021.8.11.0014

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

LEICIANE SOUSA DA CONCEICAO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.
Recurso inominado da empresa reclamada objetivando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a minoração da condenação por danos morais.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.
Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.
Malgrado a empresa recorrente mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva pois, deixou de juntar contrato assinado pelo consumidor, áudio da contratação, contrato virtual confirmado por biometria facial (
selfie
), ou qualquer outro documento robusto capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

5.
Assim sendo, não logrando a empresa em comprovar a regularidade do débito (R$23.380,25) e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo o consumidor, deve o débito discutido no feito ser declarado inexigível, bem como cabível a indenização por dano moral na moralidade
in re ipsa
, já que inaplicável a Súmula 385 do c. STJ no caso concreto.

6.
O valor da indenização (R$5.000,00) deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023